Tribunal: TRF3
Processo: 6091839-91.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
874/1327)

6091839-91.2019.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6091839-91.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELISETE VIEIRA DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - SP277480-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA - SP514025

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES APÓS 31/10/1991. AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA CARÊNCIA E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUANDO INTERCALADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para limitar o reconhecimento do labor rural ao período de 01/09/1977 a 31/10/1991, vedado o cômputo para fins de carência, e afastar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos legais de tempo mínimo e carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de atividade rural posterior a 31/10/1991 pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição sem o recolhimento de contribuições; (ii) estabelecer se períodos de auxílio-doença podem ser computados para carência e tempo de contribuição quando não intercalados com atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza o cômputo do tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991, independentemente de contribuições, exceto para fins de carência.

A partir da vigência da Lei no 8.213/91, o segurado especial somente faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição se recolher contribuições facultativas, nos termos da Súmula 272 do STJ.

O conjunto probatório, composto por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, comprova o labor rural no período de 01/09/1977 a 31/10/1991, conforme art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

O período rural posterior a 31/10/1991 não pode ser computado para aposentadoria por tempo de contribuição sem o recolhimento das contribuições correspondentes, o que não se verificou.

O art. 55, II, da Lei no 8.213/91 e o Tema 1125 da Repercussão Geral do STF autorizam o cômputo do auxílio-doença para carência e tempo de contribuição apenas quando intercalado com atividade laborativa.

O último período de auxílio-doença (21/07/2005 a 21/03/2017) não se encontra intercalado com atividade posterior, razão pela qual não pode ser computado.

A segurada não preenche, na DER (17/04/2019), o tempo mínimo de 30 anos de contribuição nem a carência de 180 meses exigida pelo art. 142 da Lei no 8.213/91.

A fundamentação por referência (per relationem) é legítima quando enfrentadas as questões relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ, não havendo violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC.

É cabível a concessão da tutela específica para imediata averbação do período rural reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para determinar imediata averbação do período rural.

Tese de julgamento:

O tempo rural posterior à Lei no 8.213/91 somente pode ser computado para aposentadoria por tempo de contribuição mediante recolhimento de contribuições facultativas pelo segurado especial.

O período de auxílio-doença somente pode ser computado para carência e tempo de contribuição quando intercalado com atividade laborativa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 272; STF, RE no 1.298.832/RS, Tema 1125 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6091839-91.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - SP277480-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA - SP514025

APELADO: ELISETE VIEIRA DA SILVA CARDOSO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id 338594115) contra a decisão monocrática (Id 335950431), que deu parcial provimento à apelação do INSS para limitar o reconhecimento da atividade rural ao período de 01/01/1977 a 31/10/1991 e afastar a condenação ao pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição, fixada a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora, em síntese, erro de direito quanto à limitação do período rural, afirmando que, como segurada especial em regime de economia familiar, faz jus ao reconhecimento do labor rural após 31/10/1991, independentemente de contribuições individuais, bem como ter direito ao cômputo integral do período de recebimento de auxílio-doença até 21/03/2017, tratando-se de período intercalado com contribuições, em conformidade com o art. 55, II, da Lei 8.213/91 e com o Tema 1125 do STF. Requer, assim, o provimento do agravo para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, além da concessão de tutela provisória para averbação imediata do tempo rural já reconhecido na decisão agravada.

Sem a apresentação de contrarrazões pelo ente autárquico, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o agravo ora analisado foi interposto no prazo legal.

Conforme consignado na decisão agravada, com o advento da Lei no8.213/91, o tempo rural posterior a 31/10/1991, para fins de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, requer o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, bem assim na hipótese de segurado especial, mediante recolhimento de contribuições facultativas (Súmula 272 do STJ), o que não se verificou.

Em relação aos períodos de recebimento de auxílio-doença, foram computados para fins de carência e tempo de contribuição aqueles intercalados entre períodos de atividades, em consonância com o art. 55, II, da Lei no 8.213/91 e com o Tema 1125 da Repercussão Geral, de modo que, após o último período não se mostra intercalado, tendo se encerrado em 21/03/2017, sem atividade posterior.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

Ainda, no caso do trabalhador rural, mister a observância do previsto no art. 55, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, que preceitua:

"O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento".

Desse dispositivo legal, depreende-se que a atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência. No entanto, a partir do advento da Lei n.o 8.213/91, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, cabe ao segurado especial o recolhimento de contribuições previdenciárias facultativas.

Nesse sentido, inclusive, a Súmula n.o 272 do Superior Tribunal de Justiça:

"O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas".

(...)

Do caso concreto

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural pela parte autora no período de 09/1977 a 05/1999, ora impugnado pelo INSS.

No caso, a parte autora juntou início de prova material da condição de rurícola, consistente nas certidões de casamento (1987) e de nascimento dos filhos (1987 e 1990), nas quais seu cônjuge está qualificado profissionalmente como lavrador, além de certidão relativa à inscrição do cônjuge como produtor rural no cadastro de contribuintes do ICMS em 23/05/1990; boletim escolar (1971 a 1974), declarações do imposto de renda e do produtor rural das décadas de 1970 e 1980, em que seu genitor está qualificado profissionalmente como lavrador/agricultor (Id 98965083, Id 98965090, Id 98965093, Id 98965096, Id 98965106, Id 98965110, Id 98965115, Id 98965123, Id 98965133, Id 98965142, Id 98965144 e seguintes).

(...)

Por sua vez, as testemunhas ouvidas complementaram plenamente esse início de prova material ao asseverar, perante o juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem contraditas, que a parte autora exercia atividade rural (Id 335898099 e Id 335898100).

Assim, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, e em estrita observância à Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, restou comprovado que o autor exerceu trabalho rural no período de 01/09/1977 a 31/10/1991.

Observe-se que o período subsequente ultrapassa o limite temporal para reconhecimento do labor rural para fins de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência, a saber, 31/10/1991.

Assim, fica limitado o reconhecimento da atividade rural até o advento da Lei no 8.213/91, eis que a partir dessa data, somente mediante contribuição é que será possível acrescer o tempo posterior para fins do benefício requerido, o que não se verificou.

A parte autora, nascida em 03/07/1964, já contava com mais de 12 (doze) anos no termo inicial fixado para reconhecimento do labor rural (1977), o que se mantém, em consonância com o entendimento jurisprudencial supramencionado.

Portanto, a sentença comporta parcial reforma para limitação do reconhecimento do labor rural ao intervalo de 01/09/1977 a 31/10/1991, vedado seu cômputo para fins de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

Do benefício

A sentença concedeu à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Anoto não ter sido deferida a antecipação da tutela, de modo que o benefício não foi implantado.

Na esfera administrativa, o INSS apurou 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de tempo de contribuição da parte autora até a DER (17/04/2019 - Id 98965078).

De fato, como se verifica do CNIS (Id 98965154), a parte autora tem recolhimentos na categoria de contribuinte individual nos períodos de 01/01/2000 a 31/05/2001, 01/08/2001 a 31/10/2001, 01/02/2004 a 30/04/2004, 01/10/2004 a 30/11/2004 e 01/05/2005 a 30/11/2007, além do recebimento de auxílio-doença intercalado nos períodos de 29/05/2001 a 31/07/2001, 21/08/2001 a 10/02/2004, 20/04/2004 a 08/10/2004 e 16/12/2004 a 29/04/2005.

O art. 24 da Lei n° 8.213/91 dispõe que o "período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências".

Não se desconhece que a questão em debate foi decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.298.832/RS, julgado em 18/2/2021, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1125 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa".

O art. 55, II, da Lei n.o 8.213/1991 assegura que são contados como tempo de contribuição/carência os períodos em que o segurado esteve recebendo auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente (entre períodos de atividade).

No caso, considerado o período rural reconhecido em Juízo, de 01/09/1977 a 31/10/1991, os períodos contributivos do CNIS, bem assim os períodos intercalados de recebimento de auxílio-doença, a parte autora soma 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de tempo de contribuição e 67 (sessenta e sete) meses de carência na DER (17/04/2019 - Id 98965078), de modo que não estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, visto não ter implementado o tempo exigido de 30 anos de período contributivo, tampouco a carência de 180 (cento e oitenta meses), nos termos do art. 142 da Lei no 8.213/91.

(...)

Anoto que o último período de recebimento de auxílio-doença, de 21/07/2005 a 21/03/2017, não foi computado para fins de tempo de contribuição ou carência, não se tratando de período intercalado.

Logo, a sentença merece reforma para afastar a condenação do INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.” (Id 335950431)

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema no 1.306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Por outro lado, é cabível a concessão da tutela específica para imediata averbação do período rural reconhecido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno apenas para determinar a averbação imediata do período rural de 01/01/1977 a 31/10/1991.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS (unidade administrativa), a fim de serem adotadas as providências cabíveis para averbação imediata do período em questão, tendo em vista o artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES APÓS 31/10/1991. AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA CARÊNCIA E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUANDO INTERCALADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para limitar o reconhecimento do labor rural ao período de 01/09/1977 a 31/10/1991, vedado o cômputo para fins de carência, e afastar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos legais de tempo mínimo e carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de atividade rural posterior a 31/10/1991 pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição sem o recolhimento de contribuições; (ii) estabelecer se períodos de auxílio-doença podem ser computados para carência e tempo de contribuição quando não intercalados com atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza o cômputo do tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991, independentemente de contribuições, exceto para fins de carência.

A partir da vigência da Lei no 8.213/91, o segurado especial somente faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição se recolher contribuições facultativas, nos termos da Súmula 272 do STJ.

O conjunto probatório, composto por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, comprova o labor rural no período de 01/09/1977 a 31/10/1991, conforme art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

O período rural posterior a 31/10/1991 não pode ser computado para aposentadoria por tempo de contribuição sem o recolhimento das contribuições correspondentes, o que não se verificou.

O art. 55, II, da Lei no 8.213/91 e o Tema 1125 da Repercussão Geral do STF autorizam o cômputo do auxílio-doença para carência e tempo de contribuição apenas quando intercalado com atividade laborativa.

O último período de auxílio-doença (21/07/2005 a 21/03/2017) não se encontra intercalado com atividade posterior, razão pela qual não pode ser computado.

A segurada não preenche, na DER (17/04/2019), o tempo mínimo de 30 anos de contribuição nem a carência de 180 meses exigida pelo art. 142 da Lei no 8.213/91.

A fundamentação por referência (per relationem) é legítima quando enfrentadas as questões relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ, não havendo violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC.

É cabível a concessão da tutela específica para imediata averbação do período rural reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para determinar imediata averbação do período rural.

Tese de julgamento:

O tempo rural posterior à Lei no 8.213/91 somente pode ser computado para aposentadoria por tempo de contribuição mediante recolhimento de contribuições facultativas pelo segurado especial.

O período de auxílio-doença somente pode ser computado para carência e tempo de contribuição quando intercalado com atividade laborativa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 272; STF, RE no 1.298.832/RS, Tema 1125 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão